Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701134-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILVIO GERMANO SLUPKO IMPETRANTE: ANTONIO CESAR BORIN AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Antonio Cesar Borin, em favor de Silvio Germano Slupko, contra a decisão do Juízo Plantonista de 1a Instância que, nos autos QuebSig no 0716666-60.2023.8.07.0001 (IP no 15/2023-CORD), decretou a renovação da prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias e contra a que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar, bem como contra alegado cerceamento de defesa decorrente de omissão do Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em apreciar pedido de acesso à íntegra dos autos de origem (IDs 54941784, 54941788, 55019491 e 55019492). Segundo consta dos autos, o ora paciente teve sua prisão temporária decretada no curso de investigação encetada pela Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal – CORD/PCDF com o objetivo de desarticular associação criminosa voltada para a prática de tráfico interestadual em larga escala da droga conhecida vulgarmente como “Key” ou “Ketamina”, a qual é difundida em festas eletrônicas e é derivada do anestésico veterinário “cetamina”, que tem a venda controlada, bem como para apurar os crimes de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e falsificação de documento público. Supostamente os aludidos crimes foram praticados pelos investigados Jean Lopes Sousa, Paulo Silva Junior, Tomas Nogueira de Sousa, Jeferson Almeida Bonfim, Izabel Souza Pinto, Mariana Conceição Freire Garcia Gomes (Mariana da Silva Leme), Tiago Aparecido da Silva, Vagner Messias da Silva (João Marcelo Coutinho Filho), Rogério Barbosa Oliveira, Daniela Barbosa Oliveira, Odilei Alves de Souza, Douglas Soares de Lima, Rafael Sanchez Thomaz, Vilma Coutinho de Macedo e Silvio Germano Slupko. Segundo a investigação, o grupo criminoso possui atuação no Distrito Federal e nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. No Estado de São Paulo, o grupo se encontra concentrado especialmente na cidade de Suzano/SP e é composto, dentre outros, por Vagner Messias da Silva (João Marcelo Coutinho Filho), Mariana Conceição Freire Garcia Gomes (Mariana da Silva Leme), Rogério Barbosa Oliveira, Daniela Barbosa Oliveira e Silvio Germano Slupko, os quais, em tese, atuam na aquisição de cetamina na indústria de produtos veterinários, por meio de agropecuárias, e desviam seu uso. No Rio de Janeiro, segundo os investigadores, atuam Jeferson Almeida Bonfim e Izabel Souza Pinto como intermediários que cuidam do envio da droga para os “varejistas”, atuantes no Distrito Federal. Eles, conforme apontam as investigações, figuram entre os maiores clientes da Mariana da Silva Leme Agropecuária – MSL Agropecuária – e atuam, atualmente, por meio da empresa Golden Pet Shop, em Belford Roxo/RJ. Destaca-se que, segundo relatado pelo Juízo a quo, as investigações se iniciaram com a apreensão de frascos de cetamina recebidos via Correios pelo investigado Jean Lopes Sousa em sua então residência em Águas Claras/DF. A partir dessa apreensão, os investigadores fizeram o caminho inverso com o objetivo de descortinar o esquema de tráfico de Ketamina. Supostamente, somente em 2023, uma das empresas utilizadas nas práticas delitivas, aparentemente constituída com base em documentação falsa, a Mariana da Silva Leme Agropecuária (MSL Agropecuária) adquiriu “29.970 frascos de 50ml de cetamina, pelo vultoso valor de R$ 2.814.782,40 (dois milhões, oitocentos e catorze, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).” A MSL Agropecuária é apontada como a maior cliente da Syntec, empresa paulista fabricante do “Cetamim” e de outros medicamentos veterinários restritos. Assim, com base nas evidências e nos elementos de informação coletados ao longo da investigação e diante do esclarecimento, em tese, da estrutura da organização criminosa, da identificação de seus principais integrantes e suas funções, em 09/11/2023, autoridade policial representou por novas medidas cautelares de interceptação telefônica e telemática e de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, além de quebra de sigilo de dados bancários, bloqueio de valores e bens, buscas e apreensões de diversos investigados, bem como pela decretação das prisões temporárias de Jeferson Almeida Bonfim, Izabel Souza Pinto, Mariana Conceição Freire Garcia Gomes (Mariana da Silva Leme), Vagner Messias da Silva (João Marcelo Coutinho Filho), Rogerio Barbosa Oliveira, Daniela Barbosa Oliveira e Silvio Germano Slupko (IDs 177694019 e 179223199 dos autos de origem). No que se refere ao ora paciente, identificado como contador e proprietário da SSSlupko Contabilidade, as investigações atribuem a ele o suposto envolvimento direto na abertura e no cadastro, ao que tudo indica, com documentos falsos, da empresa Mariana da Silva Leme Agropecuária (MSL Agropecuária) e da veterinária cadastrada como responsável técnica, empresa que é indicada como pivô central do esquema de compra e venda de cetamina. As investigações ainda atribuem ao ora paciente o envolvimento com outras empresas de agropecuária, a saber, Carlos Tiago Lana Agropecuária, Douglas Soares Agropecuária, Odilei Souza Agropecuária (esta empresa e seu proprietário receberam da MSL Agropecuária aproximadamente R$329.000,00) e Rações Casa Branca, uma vez que, quanto às três primeiras, a SSSlupko Contabilidade figura como responsável no cadastro da Receita Federal dessas empresas e, quanto à última, há registro da suposta conexão, pois a sua contadora, Cristiana Aparecida Neves, recebeu, em tese, R$8.500,00 do paciente e R$8.508,00 da MSL Agropecuária. Em 21/11/2023, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da representação da autoridade policial (IDs 178813660 e 179282489 dos autos de origem). Quanto à representação pela prisão temporária, o Juízo a quo deferiu em parte a medida e decretou a prisão temporária dos investigados Jeferson Almeida Bonfim, Izabel Souza Pinto, Mariana Conceição Freire Garcia Gomes (Mariana da Silva Leme), Vagner Messias da Silva (João Marcelo Coutinho Filho), Rogerio Barbosa Oliveira e Silvio Germano Slupko, conforme decisão proferida em 24/11/2023 (ID 179366407 dos autos de origem). O mandado de prisão temporária do paciente foi cumprido em 05/12/2023 pelas Polícias Civis de São Paulo e do Distrito Federal. Consta a informação de que o paciente se encontra custodiado na Cadeia Pública de Mogi das Cruzes e que foi registrado o boletim de ocorrência no QD8176-2/2023-PCSP (IDs 180772506, 180772509 e 180941146, p. 37/41, dos autos de origem). O paciente foi ouvido em audiência de custódia realizada pelo Juízo da Comarca de Mogi das Cruzes do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP (ID 180941146, p. 80/85, dos autos de origem). Em 03/01/2024, o Juízo Plantonista de 1a Instância deferiu a representação da autoridade policial e prorrogou a prisão temporária de Jeferson Almeida Bonfim, Izabel Souza Pinto, Mariana Conceição Freire Garcia Gomes (Mariana da Silva Leme), Vagner Messias da Silva (João Marcelo Coutinho Filho), Rogerio Barbosa Oliveira e Silvio Germano Slupko, pelo prazo de 30 (trinta) dias. O pedido de revogação da prisão temporária do ora paciente foi indeferido pelo Juízo Plantonista de 1a Instância em 04/01/2024. O impetrante peticionou no ID 55019491 e juntou documentos (IDs 55019492 e 55019493). Esclareceu, conforme determinado no despacho de ID 54966883, que, “não obstante os pedidos realizados solicitando o levantamento do segredo de justiça, não houve apreciação pelo juiz de conhecimento, apenas pelo juiz plantonista.” No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que, efetivadas a busca e apreensão e a prisão do paciente, com a colheita do seu depoimento, bem como por estarem à disposição da justiça o acesso às suas contas bancárias e aos seus dados telefônicos e telemáticos, os requisitos da prisão temporária não mais se fazem presentes. Alega não haver justo motivo para a renovação da prisão temporária, pois, segundo afirma, fora decretada para a obtenção de provas documentais quanto aos fatos investigados e para não haver interferência do paciente nas buscas, medidas já alcançadas. Sustenta que a decisão que renovou a prisão temporária é genérica, porquanto não indicou claramente a extrema e comprovada necessidade e nem se referiu ao paciente de forma específica. Ademais, afirma que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária carece de fundamentação. Ressalta que o paciente possui residência e escritório em imóvel próprio comprovado nos autos, local onde exerce atividade comercial. Argumenta que a prisão temporária é medida de exceção cuja necessidade não mais subsiste e que, se for o caso, pode ser substituída por medidas cautelares alternativas. O impetrante ainda alega cerceamento de defesa e ofensa à Sumula Vinculante no 14, por ausência de manifestação do Juízo a quo sobre pedido de levantamento do segredo de justiça a ele atribuído nos autos. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão temporária do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas, se o caso, e para determinar o levantamento do segredo de justiça, a fim de possibilitar o acesso irrestrito a toda documentação dos autos de origem. É o relatório. Passo ao exame do pedido de liminar. A Lei no 7.960/1989 prevê o cabimento da prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, nos casos em que houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes elencados no artigo 1o, inciso III, da citada lei. A autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária de diversos investigados, incluindo o ora paciente, e, ouvido, o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão temporária deles, por haver fundadas razões de autoria na prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (fumus comissi delicti), e por ser imprescindível para “assegurar a colheita de informações pela equipe de investigação e para evitar que a liberdade do investigado possa dificultar de alguma forma as ações investigativas, por meio da supressão de provas ou eventual comportamento furtivo”, afirmando estar presente o “periculum libertatis, exigido pelo artigo 1o, inciso I, da Lei no 7.960/89 e pelo STF” (ID 178813660 dos autos de origem). Ao acolher a representação da autoridade policial, a autoridade impetrada sublinhou a presença do requisito objetivo da prisão temporária, inclusive mediante a individualização do fumus comissi delicti em relação a cada um dos investigados, bem como a imprescindibilidade da medida, vejamos (ID 54941783 e ID 179366407, p. 10, dos autos de origem): “[...] Em análise atenta das informações trazidas aos autos, com destaque para as referências expostas no Relatório No 260/2023/DRD IV/CORD (id. 177830902) bem como na Representação (id. 177694019), está demonstrado o fumus comissi delicti, uma vez que se encontra presente a materialidade delitiva e, ainda, fortes indícios de autoria dos representados em relação ao crime de tráfico de drogas. Presente também o periculum libertatis, pois, ao que indicam os elementos até então colhidos, os representados formam a espinha dorsal de um complexo e muito lucrativo esquema do maior esquema e tráfico de ketamina do país atualmente, em evidente afronta à ordem pública e social. No caso dos autos, as investigações revelaram ramificações da atividade criminosa presentes em dois Estados da Federação – São Paulo e Rio de Janeiro -, além do Distrito Federal. O núcleo formado em São Paulo é composto, dentre outros, pelos representados MARIANA CONCEIÇÃO FREIRE GARCIA GOMES, VAGNER MESSIAS DA SILVA, ROGERIO BARBOSA OLIVEIRA, DANIELA BARBOSA OLIVEIRA e SILVIO GERMANO SLUPKO e atuam na aquisição de cetamina na indústria de produtos veterinários, por meio de agropecuárias, e desviam seu uso. No Rio de Janeiro atuam os representados JEFERSON ALMEIDA BONFIM e IZABEL SOUZA PINTO como intermediários que tratam de enviar a droga para os varejistas, presentes no Distrito Federal. Comprovada a materialidade do delito, fartamente documentada no Relatório de id 177830902 e cujas investigações se iniciaram com a apreensão de frascos de cetamina recebidos via Correios pelo investigado JEAN LOPES SOUSA em sua então residência em Águas Claras/DF, passo à análise da autoria e participação no delito em curso. [...] Em relação a SILVIO GERMANO SLUPKO, trata-se de proprietário da SSSLupko Contabilidade (CNPJ 14.367.979/0001- 45). Em diligências da investigação, apurou-se que SILVIO é o contato informado por diversas empresas supostamente envolvidas no esquema criminoso. Nesse sentido, verifica-se que o telefone e o email de SILVIO (11 4743 7757 e ssslupko@uol.com.br) estão cadastrados na base de dados da Receita Federal como contato das empresas Mariana da Silva Lemes Agropecuária (CNPJ 44.344.148/0001- 19), Carlos Tiago Lana Agropecuária (CTL Agropecuária, CNPJ 50.798.882/0001-50 , empresa recém criada e estabelecida no mesmo local da MSL Agropecuária), Douglas Soares Agropecuária (CNPJ 45.156.297/0001-17), Odilei Souza Agropecuária (CNPJ 45.183.069/0001-36). Além disso, os dados de SILVIO também constam no cadastro profissional da médica veterinária TAINÁ SICHERO DULCETTI, responsável técnica pelas empresas MSL Agropecuária e CTL Agropecuária. Outrossim, destaco que as agropecuárias DOUGLAS SOUSA AGROPECUÁRIA e ODILEI SOUZA AGROPECUÁRIA, ambas com conexão a SILVIO, demonstraram intensa conexão com a MSL AGROPECUÁRIA. A primeira adquiriu 34.590 frascos de ketamina da MSL Agropecuária entre os dias 31/01/2022 e 01/05/2023, ou seja, uma média de mais de 2 mil frascos por mês. A segunda, por sua vez, junto de seu proprietário ODILEI ALVES DE SOUZA, recebeu da MSL Agropecuária aproximadamente R$ 329.000,00. As evidências, portanto, revelam intensa participação de SILVIO na empreitada criminosa mediante as interpostas empresas mencionadas. [...] O crime praticado pelos representados, em tese, seria o de associação criminosa e tráfico de drogas, previstos nas alíneas "l" e "n" do inciso III, do art. 1o, da Lei 7.960/89. Neste contexto, tem-se por presente o requisito objetivo da prisão temporária. Quanto à imprescindibilidade da medida, tenho que assiste razão à autoridade policial, quando ressalta a necessidade da segregação cautelar dos representados para preservação das investigações, o que, ao meu sentir, atende a norma inserta no inciso I do art. 1o da Lei 7.960/89. A prisão temporária possui finalidade investigativa e consiste em medida assecuratória da eficácia na coleta de elementos de informação na fase policial. Trata-se de medida cautelar que busca impedir que a liberdade dos investigados possa dificultar a descoberta de elementos ainda não esclarecidos [...].” A prisão temporária dos representados foi prorrogada pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Plantão de 1a Instância na data de 03/01/2024, em acolhimento à representação da autoridade policial (ID 54941784). Fundamentou a renovação da medida cautelar na existência de indícios concretos acerca da prática criminosa pelos representados e, quanto à imprescindibilidade da medida, na subsistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, bem como por entender que “ainda está pendente a análise dos aparelhos celulares apreendidos, de modo que a medida cautelar ainda não cumpriu a sua finalidade.” Além disso, ressaltou “a necessidade da segregação cautelar dos representados para apurar a veracidade das informações que, em tese, evidenciariam as autorias delitivas. Corrobora com a necessidade da renovação da prisão temporária o fato de ter como finalidade viabilizar as investigações de crimes que apresentam natureza grave.” Destacou, ainda, que “o inquérito ainda não foi concluído e pode ser necessária a colheita de mais provas contra os investigados, de modo que a prorrogação da prisão temporária viabilizará a continuidade da investigação de forma mais efetiva e segura, impedindo que os investigados, se colocados em liberdade, destruam ou omitam provas.” Desse modo, não se verifica manifesto constrangimento ilegal em relação à persistência do requisito de imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial, uma vez que a prisão temporária tem a função de propiciar a colheita de provas, quando não há como atingi-las sem a detenção cautelar dos suspeitos, tendo, portanto, como escopo o de assegurar uma eficiente investigação policial, a fim de fornecer elementos indiciários suficientes para que o Parquet possa formar a sua opinio delicti. Nessa linha, não é possível concluir, de plano, que citada decisão padeça de manifesta ilegalidade, pois, ainda que efetivadas as buscas e apreensões e ouvidos os representados, a autoridade impetrada considerou que a medida ainda se mostra imprescindível para as investigações do inquérito policial que, ressalta-se, ainda estão em curso. Registre-se que, a partir da leitura superficial dos elementos de informação colhidos no momento da deflagração da fase ostensiva da operação policial, não há falar em exaurimento das medidas investigativas, sobretudo porque é muito provável que, a partir do farto material probatório arrecadado nas buscas policiais, novas diligências investigativas sejam realizadas, o que revela que os propósitos da prisão temporária do paciente ainda não se esvaiu, porquanto a sua liberdade ainda pode “dificultar a descoberta de elementos ainda não esclarecidos.” Oportuno salientar que a decisão impugnada observou o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs no 3360 e 4109, ao destacar que a prisão temporária deve estar fundamentada em fatos novos ou contemporâneos à decretação da medida, conforme artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal. Com efeito, tal qual ocorre em relação à prisão preventiva, o exame da contemporaneidade das razões que justificam o decreto prisional deve ser realizado tendo em vista as circunstâncias existentes na data da decisão que determinou a constrição cautelar, a qual somente será revogada se houver a alteração dos seus fundamentos, o que não ocorre in casu. Assim, verificando-se, em princípio, que a autoridade impetrada apontou concretamente os vetores do artigo 1o, incisos I e III, alíneas “l” e “n”, da Lei no 7.960/1989, em observância ao recente entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs no 3360 e 4109, fundamentando que “as medidas pleiteadas são imprescindíveis no auxílio da elucidação dos fatos, mostrando-se, no momento, o único meio capaz de desvendar o ilícito em apreço”, não há falar, por ora, em manifesta ilegalidade da decisão impugnada. De outro lado, não se observa ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária, porquanto, ausente fato novo, o juízo que a decretou não pode atuar como revisor de suas próprias decisões. Portanto, tendo a decisão impugnada demonstrado a existência de fundadas razões de autoria ou participação do paciente nos crimes em exame, bem como fundamentado que a medida cautelar ainda se mostra imprescindível, ao menos pelo que se pode examinar em liminar, para a continuidade das investigações do inquérito policial, justificada se mostra, em princípio, a necessidade da manutenção do acautelamento temporário do paciente, com fundamento no artigo 1o, incisos I e III, alíneas “l” e “n”, da Lei no 7.960/1989. Por fim, considerando que os pedidos de acesso à íntegra dos autos de origem foram formulados pelo impetrante durante o recesso forense e que processo se encontra com vistas ao Ministério Público justamente para se manifestar em relação a eles, conforme certidão de ID 183054586, não há que se falar, por ora, em omissão da autoridade impetrada. Verifica-se, ainda, haver decisão na origem determinando o afastamento do sigilo dos autos, bem como certidão informando que “a publicidade do processo foi alterada do nível de sigilo (4) para (0)”, o que indica que a informação “segredo de justiça”, contida no campo destinado ao nome do investigado e retratada no documento de ID 54941786, não repercute na visualização pelo impetrante de toda a documentação que instrui os autos QuebSig no 0716666-60.2023.8.07.0001 (IDs 181963275 e 182011084 dos autos de origem, respectivamente). Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, que deverá informar, inclusive, se foi apreciado os pedidos formulados pela Defesa do paciente nos IDs 182963322 e 183009962. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador